Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714637-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIOGO TEIXEIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2023 19:04:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator